Tribunal: TJBA
Processo: 8005151-73.2025.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005151-73.2025.8.05.0079 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: TAMARA DE SOUZA ALVES e outros Advogado(s): LUIS EDUARDO NUNES STOLZE APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): LUIS EDUARDO NUNES STOLZE AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO COMUM. REJEIÇÃO. NECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. GESTANTE COM RISCO DE VIDA. FÁRMACO NÃO PADRONIZADO NO SUS. IMPRESCINDIBILIDADE ATESTADA PELO NATJUS. INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS COMPROVADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS (TEMA 793 DO STF). DIREITO À SAÚDE E À VIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. OMISSÃO ESTATAL QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. RISCO CONCRETO À GESTANTE E AO NASCITURO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é afastada quando a demanda exige a produção de prova pericial complexa. No caso concreto, a aferição da adequação do fármaco pleiteado para gestante com risco de vida e a análise da ineficácia das alternativas do SUS demandaram avaliação técnica aprofundada (parecer do NATJUS), incompatível com o rito sumaríssimo da Lei nº 12.153/2009. Preliminar rejeitada. O Supremo Tribunal Federal (Tema 793) reafirmou a responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas por prestações de saúde. Ademais, restaram preenchidos os requisitos cumulativos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 106) para o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, notadamente a imprescindibilidade do fármaco e a ineficácia das alternativas terapêuticas padronizadas, atestadas por laudo médico e corroboradas pelo NATJUS, diante do risco de vida para a gestante e o feto. A responsabilidade civil do Estado é objetiva (art. 37, § 6º, da CF). A negativa injustificada e a omissão estatal no fornecimento de medicamento essencial a paciente em estado grave (gestação de alto risco) configuram ato ilícito e geram o dever de indenizar. O abalo psicológico, a angústia e o risco concreto à vida da gestante e do nascituro ultrapassam o mero dissabor, caracterizando dano moral indenizável. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em rejeitar a preliminar e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.